Tribunal: STF
Processo: HC 272582
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO MAJORADA E ESTELIONATO. BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aline Kerolin Aparecida Ribeiro de Oliveira Capocci e outro, advogados, em 20.5.2026, em benefício de Daniely Felipe da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.072.681/PR.
O caso
2. Consta do processo que, em 14.2.2023, a paciente progrediu para o regime semiaberto e foi concedida prisão domiciliar pela inexistência de vagas em estabelecimento prisional compatível. Em 18.3.2023, o juízo da execução concedeu à paciente prisão domiciliar com monitoração eletrônica  (fl. 3, e-doc. 4). 

O descumprimento das normas do monitoramento eletrônico ensejou a regressão ao regime fechado em 21.6.2024, pela “violação dos limites geográficos da monitoração eletrônica”. Tem-se nos autos que a paciente “permaneceu foragida por mais de um ano, tendo sido localizada e presa apenas recentemente em 21/12/2025, no estado de Santa Catarina” (fl. 3, e-doc. 4). 
O juízo da execução penal indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em cumprimento de pena total de catorze anos e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, extorsão majorada e estelionato (art. 158, § 1º do art. 171 e art. 288 do Código Penal) (fl. 4, e-doc. 5). 

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0153030-63.2025.8.16.0000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça do Paraná, com a pretensão de concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos de idade. A liminar foi deferida, no plantão judiciário, para conceder a prisão domiciliar com monitoração eletrônica (e-doc. 4). A Quinta Câmara Criminal, por unanimidade, cassou a liminar deferida, nos termos da seguinte ementa:
“Execução da Pena. Habeas corpus. Ordem não conhecida, cassando-se a liminar deferida, com comunicação ao magistrado, para que determine a expedição de mandado de prisão, com urgência. 
I. Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que teve indeferido o seu pedido de prisão domiciliar. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar a apenada que teve homologada a falta grave, com regressão para o regime fechado, com fundamento na maternidade. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso de agravo. 
4. No caso em apreço, se trata de execução de pena por crimes graves, associação criminosa e extorsão qualificada. A paciente se encontrava cumprindo a expiatória em regime semiaberto harmonizado e, deliberadamente, sob a justificativa de que foi frequentar festas familiares violou a área de inclusão em 134 oportunidades, além de não carregar o equipamento. Como se não bastasse, se mudou para outro estado da Federação, ficando foragida por mais de um ano. Tal comportamento não pode ser tolerado, demonstrando a reeducanda o seu menoscabo com o Poder Judiciário e total falta de comprometimento com o cumprimento da sua expiatória. 
5. A paciente tem uma filha de 7 (sete) anos de idade. Porém, já ficou recolhida em regime fechado por um tempo, antes de ser agraciada com a progressão e sua infante ficou sob os cuidados dos familiares, vale dizer, na via eleita, que demanda a produção de prova pré-constituída, não está demonstrada a imprescindibilidade da medida.
 IV. Dispositivo e tese
6. Não conhecimento da ordem, cassando-se a liminar deferida, com comunicação ao magistrado, para que determine a expedição de mandado de prisão, com urgência” (fls. 1-2, e-doc. 5). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 

4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.072.681/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.2.2026, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração (e-doc. 3). A Quinta Turma, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, em julgado com esta ementa:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 anos, condenada por associação criminosa e extorsão qualificada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a mãe de crianças menores de 12 anos, condenada por crime com violência ou grave ameaça (extorsão qualificada). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 
4. Não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 8). 

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser possível a concessão da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos.

Argumentam que o “Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a vedação automática, ignorou que o direito à prisão domiciliar humanitária, na fase de execução definitiva da pena, não pertence à condenada – pertence, em primeiro plano, à criança, cujo direito ao convívio familiar e à proteção integral tem assento constitucional expresso e não pode ser suprimido por critério que não considera, em momento algum, o seu interesse superior. 
A vedação automática fundada na natureza do crime contraria, ainda, a cláusula de abertura do próprio HC Coletivo 143.641/SP deste Supremo Tribunal Federal, que, ao estabelecer as hipóteses excepcionais de exclusão do benefício, reservou ao julgador espaço para a análise de ‘situações excepcionalíssimas’ – sinal inequívoco de que a regra não comporta aplicação mecânica, mas exige ponderação concreta” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustentam inexistir, no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, “qualquer restrição fundada na natureza do crime praticado. (...) O impeditivo aplicado pelo STJ foi transplantado do art. 318-A do Código de Processo Penal, norma que rege a substituição da prisão preventiva por domiciliar – instituto de natureza cautelar, aplicável na fase pré-condenatória. A aplicação desse requisito à fase de execução definitiva da pena, regida pelo art. 117 da LEP, constitui analogia in malam partem: cria-se, por interpretação, uma restrição a direito do condenado que não existe no texto legal pertinente” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirmam terem sido juntados aos autos documentos que demonstrariam, “de forma pré-constituída: (i) a certidão de óbito do pai da criança, comprovando que ele não pode exercer nenhuma função protetiva; (ii) declaração da paciente acerca da ausência de familiares aptos a assumir os cuidados da menor; e (iii) o histórico de convivência exclusiva entre mãe e filha desde a progressão ao regime semiaberto. A afirmação de que há familiares cuidando da criança não encontra qualquer respaldo nos autos – é presunção contrafactual baseada em informações de muitos anos atrás, quando Daniely ainda morava no município de Londrina, no Paraná. Atualmente, conforme assente nos autos, a paciente reside no Estado de Santa Catarina” (fl. 7, e-doc. 1). 

Mencionam que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal seria no sentido de que “a prisão domiciliar humanitária, no contexto da proteção integral da criança, não pode ser analisada apenas sob o prisma do direito da condenada – mas, sobretudo, como tutela do direito fundamental da criança ao convívio familiar e ao desenvolvimento integral” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“A. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, nos termos do art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal;
B. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1072681/PR, restabelecendo-se a prisão domiciliar da paciente com monitoração eletrônica, nas mesmas condições anteriormente fixadas pelo Desembargador Substituto Pedro Luís Sanson Corat, até o julgamento definitivo do presente writ; 
C. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 
D. A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
E. Ao final, o julgamento procedente do presente habeas corpus, com a concessão definitiva da ordem, para assegurar à paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, enquanto perdurar a condição de mãe solo e a imprescindibilidade dos cuidados maternos em relação à filha menor, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, em interpretação conforme os arts. 227 e 5º, XLV, da Constituição Federal;
F. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a determinação de remessa dos autos ao Juízo da Execução para que proceda à análise fundamentada do pedido de prisão domiciliar humanitária, com observância dos elementos fáticos já documentados nos autos (certidão de óbito do pai, ausência de rede familiar, histórico de convivência exclusiva), vedada a indeferimento automático fundado exclusivamente na natureza do crime; 
G. Na hipótese de não conhecimento do writ por qualquer fundamento formal, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, e do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal e da inconstitucionalidade flagrantes amplamente demonstrados” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
6. O pedido apresentado pelos impetrantes não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se, na presente impetração, o benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade. 

7. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena total de catorze anos e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, extorsão majorada e estelionato (art. 158, § 1º do art. 171 e art. 288 do Código Penal) (fl. 4, e-doc. 5). 

8. O Tribunal de Justiça do Paraná revogou a liminar deferida e não conheceu do habeas corpus, mantendo a decisão do juízo da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
“Na sequência foi formulado pedido de prisão domiciliar perante o plantão judiciário do foro central de Londrina, que restou indeferido, pelos seguintes fundamentos:
Embora o ordenamento jurídico, interpretado à luz do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e do Marco Legal da Primeira Infância, priorize a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, tal benefício NÃO possui caráter absoluto ou automático. A concessão exige a análise do caso concreto, ponderando-se a proteção da infância com a necessidade de cumprimento da pena e a responsabilidade da apenada. No caso, os autos de execução penal demonstram um quadro de descaso reiterado com as ordens judiciais. Conforme apontado pelo Ministério Público e pela decisão da VEP, a reeducanda incorreu em 134 violações de área de inclusão e 01 violação de fim de bateria num curto período (entre 17/12/2023 e 09/03/2024). Não se trata, portanto, de falha técnica isolada, mas de comportamento incompatível com a autodisciplina exigida pelo regime domiciliar. A apenada já foi beneficiada anteriormente com o regime semiaberto harmonizado e frustrou a confiança nela depositada pelo Juízo, o que culminou na correta regressão ao regime fechado. A despeito disso, fator mais determinante é a constatação de que a reeducanda permaneceu foragida por mais de um ano, tendo sido localizado e presa apenas recentemente em 21/12/2025, no estado de Santa Catarina. Este fato gera duas conclusões imediatas determinantes. A fuga para outra unidade da federação evidencia risco concreto de nova evasão caso a prisão domiciliar seja concedida. Em segundo lugar, isso revela a ausência de imprescindibilidade imediata. Ora, se a reeducanda permaneceu foragida e distante de sua residência original por longo período, a criança de 7 anos necessariamente esteve sob os cuidados de terceiros (conforme consta na decisão da VEP, sob tutela de uma tia). Isso fragiliza o argumento de que a presença física da mãe é, neste momento, insubstituível a ponto de justificar a soltura imediata de quem descumpriu gravemente a execução da pena. Portanto, a manutenção da prisão em regime fechado é medida que se impõe, decorrente da regressão de regime já operada e da necessidade de garantia da execução penal, não restando preenchidos os requisitos subjetivos para o restabelecimento da prisão domiciliar previstos no art. 117 da LEP. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar (hc, mov. 1.8).
Realmente é manifesto o descaso da paciente com os comandos judiciais. 
Isso porque, inegavelmente a) deixou de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica, que além de configurar inobservância dos deveres do monitoramento eletrônico, se equipara à fuga, porquanto implica o afastamento de qualquer controle estatal sobre a sua localização e b) violou a área de inclusão por 134 vezes. 
Ademais, a paciente se mudou para outro Estado da Federação e estava foragida há mais de um ano. 
A propósito: (...). 
A falta grave restou caracterizada, com a regressão de regime, sendo que a defesa desistiu do recurso de agravo interposto. 
Outrossim, a prisão domiciliar somente deve ser concedida ao apenado que esteja cumprindo pena no regime aberto e se enquadre em alguma das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP, verbis: (...). 
Assim, o simples fato de a paciente encontrar-se cumprindo pena em regime fechado já obsta à concessão da benesse.
Contudo, em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a disposição legal, permitindo que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, seja possível a concessão de prisão domiciliar, por razões humanitárias. 
Na hipótese, a paciente tem uma filha de 7 (sete) anos de idade. Porém, já ficou recolhida em regime fechado por um tempo, antes de ser agraciada com a progressão e sua infante ficou sob os cuidados dos familiares, vale dizer, na via eleita, que demanda a produção de prova pré-constituída, não está demonstrada a imprescindibilidade da medida.
(...) Induvidoso que toda mãe é indispensável aos cuidados dos filhos e sempre tenho assentado nos casos de prisão preventiva que não se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade. 
Entrementes, no caso em apreço, se trata de execução de pena por crimes graves, associação criminosa e extorsão qualificada. 
A paciente se encontrava cumprindo a expiatória em regime semiaberto harmonizado e, deliberadamente, sob a justificativa de que foi frequentar festas familiares violou a área de inclusão em 134 oportunidades, além de não carregar o equipamento. 
Como se não bastasse, se mudou para outro estado da Federação, ficando foragida por mais de um ano. 
Tal comportamento não pode ser tolerado, demonstrando a reeducanda o seu menoscabo com o Poder Judiciário e total falta de comprometimento com o cumprimento da sua expiatória. 
Alegar a maternidade, como se fosse uma carta branca para não dar efetividade as disposições da sentença condenatória (artigo 1º da LEP) é inadmissível e não pode ser chancelado pelo Colegiado.
(...) Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, cassando-se a liminar deferida pelo Desembargador substituto em sede de plantão judiciário em segundo grau, com comunicação ao magistrado, para que determine a expedição de mandado de prisão, com urgência” (fls. 5-10, e-doc. 5). 

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 6). 

9. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.072.681/PR. A Quinta Turma desproveu o recurso e assentou a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a mãe de crianças menores de doze anos condenada por crime com violência ou grave ameaça, nestes termos:
“Quanto à prisão domiciliar, nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê sua concessão aos apenados em regime aberto nas seguintes hipóteses:
‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
II - condenado acometido de doença grave; 
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
IV - condenada gestante.’
O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 
A respeito, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n. 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às apenadas em regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, ‘salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança’. 
Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado: (...). 
De outro lado, a Quinta Turma, na sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, porquanto presumidos, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida: (...). 
Tal, porém, não é o presente caso. 
Muito embora se trate de mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a reeducanda foi condenada pela prática dos delitos de associação criminosa e extorsão qualificada, crime este cometido mediante violência ou grave ameaça, fato que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária. 
Ilustrativamente: (...). 
Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-9, e-doc. 8). 

10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 

A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos, nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), a exigir cuidados específicos. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se que o crime de extorsão majorada, pelo qual condenada a paciente, conta com o emprego de violência ou grave ameaça, o que, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, impediria a substituição da prisão preventiva por domiciliar.   

11. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de haver, no inc. III do
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou com deficiência física ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de associação criminosa, estelionato e extorsão majorada, em regime fechado. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 
4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 
5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 
6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 
4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).
 
12. Embora a paciente seja mãe de filha menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência sob sua guarda.

Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Tem-se nos dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 

13. Na espécie vertente, a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pelo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.

Ressalte-se ter sido a paciente condenada em definitivo pela prática do delito de extorsão majorada, cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o que também impediria a aplicação do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.231-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)
 8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.
2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 

14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, emb